Tribunal: TJDFT
Processo: 0718164-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718164-63.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. S. O. REPRESENTANTE LEGAL: LILIANE OLIVEIRA NEGRAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O DISTRITO FEDERAL interpõe AGRAVO INTERNO contra a decisão de ID 58955623 que deferiu em parte o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a Agravada para responder ao Agravo Interno, conforme determina o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 27 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator